Tribunal: TJBA
Processo: 8067028-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067028-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: WILSON LIMA DE CARVALHO COELHO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL, AO CÔMPUTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E À MULTA FIXADA. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por FINANCEIRA ALFA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em face de acórdão que negara provimento a Agravo de Instrumento contra decisão que limitara descontos incidentes sobre os vencimentos do consumidor. A embargante sustenta omissão do julgado quanto: (i) ao critério para aferição do mínimo existencial; (ii) à exclusão do empréstimo consignado do cálculo do superendividamento; e (iii) à necessidade de adequação e redução da multa cominatória arbitrada em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise do critério do mínimo existencial; (ii) estabelecer se o julgado deixou de apreciar a alegação de exclusão do empréstimo consignado do cômputo do superendividamento; e (iii) verificar se houve omissão quanto à adequação e proporcionalidade do valor da multa arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria já enfrentada.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente as teses relativas ao mínimo existencial e à exclusão do empréstimo consignado do cálculo do superendividamento, não havendo omissão nesses pontos.

Verifica-se omissão quanto ao pedido de redução da multa, pois o acórdão não analisou especificamente a possibilidade de adequação do valor à natureza mensal da obrigação de fazer.

Ainda que sanada a omissão, a multa permanece exigível por sua natureza coercitiva e compelitiva (art. 537 do CPC), devendo ser mantido o valor fixado no juízo de origem pois observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8067028-91.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Embargado
WILSON LIMA DE CARVALHO COELHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
apenas para sanar omissão relativa à análise do pedido de redução da multa, sem atribuir efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S